Tribunal: TCU
Processo: 029.729/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Acompanhamento a fim de verificar a evolução da situação dos créditos do Banco do Brasil junto às empresas do Grupo Oi, assim como as providências tomadas para reavê-los.

Inteiro teor:
Acórdão 342/2024-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar integralmente cumpridas as determinações constantes do item 9.2 do Acórdão 719/2021-TCU-Plenário e do subitem 1.6.1 do Acórdão 34/2023-TCU-Plenário ; e determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.729/2021-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (64878/OAB-RS), Kamill Santana Castro e Silva (11887-B/OAB-MT) e outros, representando Banco do Brasil S.A.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.